Tribunal: TJMT
Processo: 1009158-74.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009158-74.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (AGRAVANTE), CONDOMINIO VIVERDE - CNPJ: 07.002.939/0001-34 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HILARIO DE ALMEIDA HANEIKO - CPF: 304.328.391-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CELIA CRISTINA SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 054.631.111-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTEMPESTIVO. DECISÃO REITERATIVA. AUSÊNCIA DE INOVAÇÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo interno contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento por intempestividade.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se decisão que explicita fundamentos e reitera comando anterior, sem alterar o pronunciamento originário, configura inovação apta a reabrir prazo recursal.

III. Razões de decidir

3.
Decisão que explicita fundamentos mediante invocação do art. 37, §6o, da Constituição Federal e reitera ordem de cumprimento não promove inovação substancial, não reabrindo prazo recursal.

4.
O detalhamento de fundamentos de ordem anteriormente proferida não desloca o termo inicial do prazo recursal. Não pode ser objeto de agravo de instrumento decisão que apenas ratifica ato judicial anterior.

5.
O
dies a quo
para agravo de instrumento iniciou-se com a intimação da decisão inaugural concessiva da tutela de urgência, operando-se preclusão temporal pelo transcurso in albis do prazo.

6.
A sistemática processual não admite reabertura de prazos mediante sucessivos recursos contra decisões reiterativas, sob pena de violação aos princípios da preclusão temporal, segurança jurídica e razoável duração do processo.

IV. Dispositivo e tese

7.
Agravo interno não provido.

Tese de julgamento: "Decisão que explicita fundamentos e reitera comando anterior, sem alterar o pronunciamento originário, não configura inovação recursal, computando-se o prazo para agravo de instrumento da intimação da decisão inaugural."

----------------------------

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 37, §6o; CPC, art. 1.015, I.

Jurisprudência relevante citada
: TRF 5.a R., AGTR 0002080-33.2015.4.05.0000, Rel. Des. Fed. Francisco
Wildo
Lacerda Dantas, j. 14.10.2015.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata
-se de agravo interno interposto por
ÁGUAS CUIABÁ S.A. – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO
contra decisão monocrática
(Id.
352158860
)
que não conheceu do agravo de instrumento por intempestividade, nos autos da ação de obrigação de fazer no 1036269-41.2025.8.11.0041, em que figura como parte contrária o
CONDOMÍNIO VIVERDE
.

Em suas razões, a agravante sustenta que: (i) a decisão de Id. 221156218, dos autos de origem, não constitui mera reiteração, mas pronunciamento substancialmente novo que redefiniu a responsabilidade pela obrigação de fazer, atribuindo-lhe ônus exclusivo antes partilhado com o Município; (
ii
) a alteração dos termos da tutela autoriza a interposição do agravo de instrumento com fundamento no artigo 1.015, inciso I, do CPC; (
iii
) subsidiariamente, aplica-se o Tema Repetitivo no 988 do STJ, que admite agravo de instrumento quando verificada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em apelação; (
iv
) há urgência ante a ausência de produção probatória adequada para demonstrar nexo causal entre os serviços prestados e os danos alegados; e (v) a decisão possui natureza satisfativa exauriente, incompatível com medidas de urgência.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do agravo interno para reformar a decisão monocrática, determinando o conhecimento e provimento do agravo de instrumento.

Não houve apresentação de contrarrazões
(Id.
366500876
)
.

Juízo de retratação negativo (
CPC,
art. 1.021, § 2o).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
trata
-se de agravo interno interposto por
ÁGUAS CUIABÁ S.A. – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO
contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento por intempestividade.

O cerne da controvérsia recursal cinge-se à tempestividade do agravo de instrumento, especificamente quanto à caracterização da decisão impugnada como pronunciamento inovador ou mera reiteração de comando anterior.

A análise dos elementos processuais revela que a decisão
objeto do agravo de instrumento
não inovou na ordem jurídica processual, limitando-se a explicitar fundamentos e reafirmar o cumprimento de obrigação estabelecida
em
pronunciamento
anterior
.

A decisão inaugural, ao deferir a tutela de urgência, determinando que as requeridas procedessem com a reparação do vazamento e restauração do muro, enquadra-se na hipótese de recorribilidade prevista no artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo passível de impugnação pela via do agravo de instrumento.

A decisão posterior não promoveu alteração substancial no comando judicial originário. A explicitação dos fundamentos jurídicos da responsabilidade da concessionária, mediante invocação do artigo 37, §6o, da Constituição Federal, e a reiteração da ordem de cumprimento da obrigação não configuram inovação apta a abrir nova oportunidade recursal. Trata-se de detalhamento dos fundamentos que sustentam a ordem anteriormente proferida, o que não desloca o termo inicial do prazo recursal.

Ora, é entendimento pacificado na jurisprudência que
“não pode ser objeto de agravo de instrumento decisão que apenas ratifica ato judicial proferido em momento anterior, porquanto somente este é que é passível de ser desafiado pelo recurso em referência”
(TRF 5a R.; AGTR 0002080-33.2015.4.05.0000; PE; Primeira Turma; Rel. Des. Fed. Francisco
Wildo
Lacerda Dantas; DEJF 14/10/2015).

No caso, o
dies a quo
para interposição do agravo de instrumento iniciou-se com a intimação da decisão de Id. 198790115
, dos autos de origem
. Tendo a agravante deixado transcorrer
in albis
o prazo recursal, operou-se a preclusão temporal, não sendo possível reabrir a oportunidade recursal sob o argumento de que decisão posterior inovou no comando judicial.

A alegação de que a decisão posterior atribuiu exclusivamente à concessionária a responsabilidade pela restauração não encontra amparo na literalidade dos pronunciamentos.

A decisão inaugural não estabeleceu necessariamente solidariedade entre os devedores, podendo ser interpretada de modo a atribuir responsabilidades específicas a cada requerido, conforme a natureza de sua conduta e o nexo causal com os danos. A decisão subsequente apenas explicitou a extensão da obrigação de cada requerido, exercendo legitimamente o poder geral de cautela na condução do processo.

A invocação do Tema Repetitivo n.o 988 do c. STJ tampouco socorre a pretensão recursal. O referido precedente admite agravo de instrumento contra decisões não previstas expressamente no rol legal quando verificada urgência decorrente da inutilidade do julgamento em apelação. Contudo,
o
que se verifica é a perda do prazo recursal em relação à decisão que efetivamente inovou, não sendo possível elastecer prazos sob invocação de urgência.

As alegações quanto à ausência de prova pericial, à indefinição da extensão dos reparos e ao caráter satisfativo exauriente constituem matéria atinente ao mérito da decisão concessiva da tutela, não guardando relação com a tempestividade recursal. Tais argumentos deveriam ter sido deduzidos no agravo interposto tempestivamente contra a decisão inaugural, não sendo possível examiná-los ante a preclusão operada.

A sistemática processual não admite reabertura de prazos recursais mediante interposição de sucessivos recursos contra decisões que, a pretexto de reiterar ou esclarecer comandos, não promovem inovação substancial. Tal expediente representaria subversão dos princípios da preclusão temporal, da segurança jurídica e da razoável duração do processo.

A decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento por intempestividade encontra-se em perfeita consonância com os princípios e normas do sistema recursal brasileiro, merecendo integral confirmação.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo
incólume
a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento por intempestividade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026